Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715094-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora e pela requerida JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 20 Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 31303893). Em contrarrazões ao recurso de apelação do autor, as requeridas/apeladas suscitam preliminar de inépcia do recurso e inovação na causa de pedir. Por força do disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante para que se manifeste, no prazo legal, sobre as preliminares suscitadas. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator